Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-64.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001430-64.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALTER FIALHO BORGES - CPF: 444.729.271-87 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento no
1001430-64.2025.8.11.9005.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Sinop.

Agravante: VALTER FIALHO BORGES.

Agravados: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 04/12/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE VEICULAR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Negativa de Propriedade, ajuizada com o objetivo de reconhecer a inexistência de vínculo do agravante com veículo alienado há mais de 23 anos, cuja transferência administrativa não foi efetivada pelo adquirente. O agravante requereu, liminarmente, que os agravados se abstivessem de: (i) lançar pontuação em sua CNH; (ii) cobrar débitos tributários relacionados ao veículo; (iii) negativar seu nome; e (iv) promover execuções fiscais relativas ao bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, notadamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a autorizar a suspensão dos efeitos administrativos e tributários relacionados ao veículo cuja propriedade é negada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme previsto no art. 300 do CPC, aplicável ao agravo por força do art. 1.019, I.

Embora o agravante alegue ter alienado o veículo em 2001 mediante tradição e preenchimento do recibo de transferência, não foram apresentados documentos idôneos que demonstrem a concretização do negócio jurídico, tampouco que evidenciem a iminência dos danos apontados.

Os riscos indicados pelo agravante — negativação do nome, pontuação na CNH, execuções fiscais e aumento do débito — carecem de comprovação concreta nos autos, tratando-se de alegações genéricas e hipotéticas, insuficientes para configurar o periculum in mora.

A demora de mais de 23 anos para buscar providências judiciais enfraquece a alegação de urgência atual, revelando ausência de risco iminente que justifique a concessão da medida de urgência em sede recursal.

A controvérsia acerca da natureza declaratória do registro junto ao DETRAN/MT e seus efeitos perante terceiros exige cognição aprofundada, incompatível com a via da tutela antecipada, devendo ser enfrentada no curso regular do processo originário.

A ausência de demonstração do perigo de dano, requisito essencial à medida pleiteada, inviabiliza o acolhimento do pedido de tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e atual do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se prestando a prevenir riscos meramente hipotéticos. A ausência de provas da iminência de negativação, pontuação na CNH ou execuções fiscais afasta a configuração do periculum in mora. A alegação de tradição como forma de transferência de propriedade veicular exige análise exauriente, incompatível com a via da tutela antecipada recursal.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.019, I e 487, I; CC, arts. 1.226 e 1.267; Lei no 9.099/95, art. 55.

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade no 1015442-87.2025.8.11.0015.

O agravante requer, liminarmente, que os agravados: (i) se abstenham de lançar no prontuário do agravante (CNH) os pontos referentes a eventuais infrações cometidas com o veículo de placa HRV5976; (ii) se abstenham de cobrar o Licenciamento, Seguro Obrigatório e IPVA do agravante referente ao referido veículo desde o ano de 2001; (iii) se abstenham de negativar o nome do agravante em razão de débitos do veículo e, caso já o tenham feito, que procedam à imediata retirada; e (iv) suspendam a tramitação de eventuais ações de execução fiscal relativas a débitos do veículo cujo fato gerador seja posterior a 2001.É a síntese.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

Os agravados, devidamente intimados, deixaram de apresentar as contrarrazões recursais.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALTER FIALHO BORGES contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade no 1015442-87.2025.8.11.0015.

Na origem, o agravante ajuizou ação declaratória de negativa de propriedade veicular, visando ver reconhecido que não é mais proprietário do veículo tipo REBOQUE, espécie CARGA, carroceria SIDE CAR, categoria PARTICULAR, marca/modelo R/FABRICACAO PROPRIA, ano fabricação 2001, ano modelo 2001, cor PRATA, placa HRV5976, código RENAVAM 00132057590, desde meados do ano de 2001, quando o alienou a terceiro mediante tradição.

Sustenta o agravante que, apesar de ter cumprido sua parte na avença, entregando o bem e o recibo de transferência devidamente preenchido, o adquirente, cujo paradeiro é desconhecido, jamais realizou a transferência administrativa junto ao DETRAN/MT. Como consequência, há mais de 23 (vinte e três) anos o agravante vem sofrendo prejuízos decorrentes de débitos de IPVA, licenciamentos, multas e a iminência de ter sua CNH pontuada por infrações que não cometeu.

Diante desse cenário, formulou pedido de tutela de urgência para determinar que os agravados se abstivessem de realizar novas cobranças, lançar pontos na CNH do agravante, negativar seu nome e, ainda, para suspender eventuais execuções fiscais relativas a débitos do veículo posteriores a 2001.Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, autoriza a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal:

"Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de cinco dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão."

O cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria em discussão gravita em torno da possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar que os agravados se abstenham de realizar cobranças, lançar pontos na CNH do agravante, negativar seu nome e suspender eventuais execuções fiscais relativas a débitos de veículo que o agravante alega ter alienado há mais de 23 anos, sem que o adquirente tenha providenciado a transferência administrativa junto ao DETRAN/MT.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da tutela de urgência caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como medida excepcional, de natureza provisória, que visa resguardar o direito da parte quando presentes, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que, não obstante os argumentos juridicamente relevantes apresentados pelo agravante quanto à transferência da propriedade de bens móveis pela tradição, não restou suficientemente demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.

Com efeito, o agravante sustenta que o perigo de dano estaria consubstanciado no risco de negativação, suspensão do direito de dirigir, ajuizamento de execuções fiscais e aumento exponencial do débito. Todavia, não trouxe aos autos elementos probatórios concretos que evidenciem a iminência de tais danos, limitando-se a alegações genéricas e hipotéticas.

No que tange ao alegado risco de negativação, não há nos autos qualquer documento que comprove a existência de negativação atual ou iminente do nome do agravante em razão de débitos do veículo em questão, tratando-se de mera possibilidade futura, insuficiente para caracterizar o perigo de dano exigido para a concessão da tutela de urgência.

Quanto ao risco de suspensão do direito de dirigir, também não foram apresentados documentos que comprovem a existência de pontuação na CNH do agravante decorrente de infrações cometidas com o veículo em questão ou notificação de instauração de processo administrativo para suspensão do direito de dirigir, o que igualmente afasta a configuração do perigo de dano.

No que concerne ao ajuizamento de execuções fiscais, não há comprovação da existência de execuções fiscais em curso ou de notificação para pagamento de débitos que indiquem a iminência de ajuizamento, o que também não permite reconhecer a presença do perigo de dano.

Por fim, quanto ao aumento exponencial do débito, embora seja compreensível a preocupação do agravante, tal circunstância, por si só, não configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerando que eventuais valores pagos indevidamente poderão ser restituídos ao final da demanda, caso procedente.

Nesse sentido, considerando os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Impende consignar, outrossim, que a situação narrada pelo agravante perdura há mais de 23 anos, conforme ele próprio afirma, o que enfraquece consideravelmente a alegação de urgência atual que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem a prévia oitiva da parte contrária. A demora de mais de duas décadas para buscar a tutela jurisdicional indica que a situação, embora inconveniente, não apresenta o caráter de urgência excepcional exigido para a concessão de tutela antecipada no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ademais, considerando que a questão envolve interesse público e atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade, mostra-se prudente aguardar o contraditório, permitindo que os agravados apresentem suas razões e eventuais documentos que possam contribuir para uma análise mais segura da controvérsia.

No que tange ao argumento do agravante de que a transferência de propriedade de bens móveis opera-se com a tradição, nos termos dos artigos 1.226 e 1.267 do Código Civil, sendo o registro no DETRAN de natureza meramente administrativa e declaratória, imperioso destacar que, embora tal entendimento encontre respaldo na doutrina e na jurisprudência, a análise de tal questão demanda cognição exauriente, incompatível com a via estreita da tutela de urgência, especialmente considerando a ausência de elementos probatórios concretos que evidenciem a efetiva alienação do veículo.

Assim, ainda que se reconhecesse a probabilidade do direito invocado pelo agravante, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não seria possível a concessão da tutela de urgência pretendida, ante a ausência do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja presença é imprescindível para a concessão da medida excepcional.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025